Tribunal: TJBA
Processo: 8004492-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004492-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LILIAN MARIA AMARAL MORAIS Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por LILIAN MARIA AMARAL MORAIS contra decisão do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que declinou da competência e determinou a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. O objeto do agravo consiste na execução individual de obrigação de fazer fundada em título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir a competência para o processamento da execução individual de título executivo judicial oriundo de mandado de segurança coletivo, em especial diante da aplicação do art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução individual de obrigação de fazer fundada em mandado de segurança coletivo não se enquadra na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme exceção expressamente prevista no art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009. 4. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que as execuções individuais derivadas de sentenças proferidas em ações coletivas devem tramitar no foro do domicílio do exequente e perante os juízos de primeira instância, desde que ausente a presença de autoridade com foro por prerrogativa de função. 5. A Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por meio do julgamento do AgIntCiv nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1, fixou o entendimento de que execuções individuais de sentenças coletivas, mesmo que proferidas originariamente por esta Corte, não atraem sua competência originária, dada a autonomia do processo executivo e a inexistência de foro especial. 6. A decisão agravada, ao determinar a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, contrariou a disciplina legal e o entendimento consolidado dos tribunais superiores e desta Corte Estadual, razão pela qual deve ser reformada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para determinar a permanência do feito na 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos termos da decisão liminar anteriormente proferida. Sem condenação em honorários recursais, por ausência de contraditório no presente recurso. Tese de julgamento: "1. Não se aplica a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública às execuções individuais de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009. 2. A competência para a execução individual de título oriundo de mandado de segurança coletivo é da vara da Fazenda Pública, salvo hipótese de foro por prerrogativa de função ainda incidente. 3. A autonomia do processo executivo e a ausência de prevenção justificam a fixação da competência conforme o foro do domicílio do exequente." Legislação relevante citada: CF/1988, art. 102, I, m; Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, b; CPC, art. 516, I; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I; CDC, arts. 98, § 2º, I, e 101, I. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, AgIntCiv nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 08.08.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1433762/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.03.2021; STJ, REsp 1501670/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.05.2015; STF, Pet 6.076 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.04.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004492-10.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LILIAN MARIA AMARAL MORAIS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.